Tribunal: TJMT
Processo: 1061919-50.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061919-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANCELMO DOURADO GOMES - CPF: 011.719.351-88 (RECORRENTE), MILIANE ANDREA FLEURY - CPF: 693.990.851-04 (ADVOGADO), NADIA CRISTINA DE SANTANA IEDA - CPF: 496.763.421-49 (RECORRIDO), ANCELMO DOURADO GOMES - CPF: 011.719.351-88 (RECORRIDO), MILIANE ANDREA FLEURY - CPF: 693.990.851-04 (ADVOGADO), NADIA CRISTINA DE SANTANA IEDA - CPF: 496.763.421-49 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO POR NADIA CRISTINA DE SANTANA IEDA E DEU-LHE PROVIMENTO. JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE ANCELMO DOURADO GOMES

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Recursos Inominados interpostos por Nádia Cristina de Santana Ieda e Ancelmo Dourado Gomes contra sentença do 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando a requerida ao pagamento de R$ 953,29 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, rejeitando a preliminar de prescrição e indeferindo pedido de danos estéticos. A recorrente Nádia pleiteia o reconhecimento da prescrição e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos ou a redução da indenização; já o recorrente Ancelmo questiona o termo inicial dos juros de mora fixado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória em virtude da extinção, sem resolução de mérito, da ação anterior por abandono da causa; (
ii
) determinar, caso superada a questão da prescrição, o termo inicial dos juros de mora sobre a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação civil é de três anos, conforme o artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, contados a partir do evento danoso (08/05/2017).

A propositura de ação anterior dentro do prazo não interrompeu a prescrição, pois houve extinção sem resolução de mérito por abandono da causa, conforme artigo 485, inciso III, do CPC, e entendimento consolidado no TJMT.

A citação válida no processo anterior não operou a interrupção da prescrição, ante a inércia do autor, nos termos do artigo 202, inciso I, do Código Civil e artigo 240, §2º, do CPC.

Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise do mérito do recurso interposto por Ancelmo Dourado Gomes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido quanto a Nádia Cristina de Santana Ieda. Recurso prejudicado quanto a Ancelmo Dourado Gomes.

Tese de julgamento
:

A extinção de processo anterior por abandono da causa impede a interrupção da prescrição, ainda que tenha havido citação válida.

Em hipóteses de reconhecimento de prescrição, resta prejudicado o exame de questões relativas ao mérito da condenação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por
NADIA CRISTINA DE SANTANA IEDA
(ID 282774913 e 282774915) e por
ANCELMO DOURADO GOMES
(ID 282774911) em face da sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá (ID 282774903 e 282774904), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando a parte requerida, ora Recorrente 1, ao pagamento de R$ 953,29 (novecentos e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A sentença rejeitou a preliminar de prescrição arguida pela requerida e indeferiu o pedido de danos estéticos. Posteriormente, foram opostos Embargos de Declaração pelo autor, ora Recorrente 2 (ID 282774905), os quais foram rejeitados pela decisão de ID 282774909 e 282774910.

Em suas razões recursais (ID 282774913 e 282774915), a Recorrente
NADIA CRISTINA DE SANTANA IEDA
, assistida pela Defensoria Pública, reitera a preliminar de prescrição originária, sustentando que a ação anterior (processo nº 1017786-59.2020.8.11.0001), embora tenha havido citação válida, foi extinta por abandono da causa pelo autor, o que, segundo entendimento jurisprudencial consolidado, não tem o condão de interromper o prazo prescricional.

Argumenta que o acidente ocorreu em 08/05/2017 e a presente ação foi ajuizada somente em 02/09/2024, extrapolando o prazo trienal previsto no artigo 206, §3º, V, do Código Civil.

Subsidiariamente, insurge-se contra a condenação por danos morais, alegando ausência de comprovação do abalo psíquico e requerendo a improcedência do pedido ou, eventualmente, a redução do
quantum
indenizatório.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição ou, no mérito, julgados improcedentes os pedidos, com a concessão da gratuidade da justiça.

Por sua vez, o Recorrente
ANCELMO DOURADO GOMES
, em suas razões (ID 282774911), insurge-se especificamente contra a parte da sentença que, ao julgar os embargos de declaração, manteve o termo inicial dos juros de mora sobre a condenação por danos morais a partir da citação.

Argumenta que, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual decorrente de ato ilícito (acidente de trânsito), os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer a reforma da sentença neste ponto específico. Efetuou o preparo recursal (ID 282774924).

Os recursos foram recebidos no juízo
a quo
(ID 282774925 e 282774926), sendo deferida a gratuidade da justiça à Recorrente Nádia Cristina de Santana Ieda e determinado o processamento regular, com intimação para contrarrazões.

Não foram apresentadas contrarrazões por nenhuma das partes, conforme certificado nos autos.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, verifico a presença dos pressupostos de admissibilidade de ambos os recursos.

O recurso interposto por
NADIA CRISTINA DE SANTANA IEDA
é tempestivo e, sendo a parte assistida pela Defensoria Pública, está dispensada do preparo, tendo sido deferida a gratuidade da justiça na origem (ID 282774925).

O recurso interposto por
ANCELMO DOURADO GOMES
também é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 282774924).

Considerando a matéria devolvida, em especial a preliminar de prescrição arguida pela Recorrente Nádia Cristina de Santana Ieda, que se configura como questão prejudicial ao mérito de ambos os recursos, passo à sua análise prioritária, o que faço monocraticamente, com fulcro no artigo 932, inciso V, alínea 'a', do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais, por se tratar de recurso contrário a entendimento consolidado em jurisprudência dominante.

DA PRESCRIÇÃO

A Recorrente
NADIA CRISTINA DE SANTANA IEDA
suscita, como questão prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória do autor, ora Recorrido.

Argumenta que o prazo prescricional aplicável à espécie é o trienal, previsto no artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil, e que este não teria sido interrompido pela citação válida ocorrida no processo anterior (nº 1017786-59.2020.8.11.0001), uma vez que referido feito foi extinto sem resolução de mérito por abandono da causa pelo autor.

Assiste razão à Recorrente.

A controvérsia central reside em definir se a citação válida efetuada no processo nº 1017786-59.2020.8.11.0001 teve o condão de interromper o prazo prescricional para o ajuizamento da presente demanda, que veicula pretensão idêntica (reparação de danos decorrentes do mesmo acidente de trânsito).

É incontroverso que o fato gerador da pretensão indenizatória – o acidente de trânsito envolvendo as partes – ocorreu em
08 de maio de 2017
, conforme Boletim de Ocorrência (ID 282774869) e narrativa inicial (ID 282774864).

Tratando-se de pretensão de reparação civil, o prazo prescricional aplicável é, de fato, o de
3 (três) anos
, nos exatos termos do que dispõe o artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

*[...] *

§ 3º Em três anos:

*[...] *

V -
a
pretensão de reparação civil;

Portanto, o termo final para o ajuizamento da ação indenizatória seria, em princípio,
08 de maio de 2020
.

O autor, Ancelmo Dourado Gomes, ajuizou uma primeira ação indenizatória (processo nº 1017786-59.2020.8.11.0001) em
05 de maio de 2020
(conforme alegado na contestação ID 282774898 e não impugnado especificamente), ou seja, dentro do prazo prescricional trienal. Naquele feito, houve a citação válida da requerida, ora Recorrente Nádia.

Contudo, o referido processo nº 1017786-59.2020.8.11.0001 foi extinto, sem resolução do mérito, por
abandono da causa
pelo autor, conforme decisão proferida naqueles autos e juntada neste processo no ID 282774881. Consta expressamente da fundamentação daquela
decisão extintiva:

"O processo se encontra paralisado aguardando providência que compete à parte promovente executar e
esta
, mesmo depois de intimada, não promoveu o andamento do processo denotando desinteresse na continuidade do feito, abandonando-o.

Compulsando os autos, verifico que por duas vezes foi concedido prazo para que a parte promovente manifestasse interesse no prosseguimento do feito com relação a um dos promovidos. Esta, apesar de devidamente intimada, permaneceu inerte, nada requerendo.

*[...] *

A despeito de referida controvérsia, no caso dos autos, verifico que houve intimação da parte promovente para que se manifestasse, apresentando novo endereço e/ou requerendo o que de direito, no entanto deixou transcorrer em branco o prazo para tanto, desatendendo ao chamado judicial.

*[...] *

Ressalto que o presente feito é do ano de 2020 e, portanto, torna-se ainda mais imprescindível a colaboração da parte para a devida movimentação processual, já que os processos que tramitam nos Juizados Especiais orientam-se pelos critérios de economia processual e celeridade, conforme art. 2° da Lei 9.099/95. Houve, inclusive, anterior advertência nesse sentido, a qual foi ignorada pela parte (ID 136207617).

Isto posto, presente o desinteresse da parte promovente, imperioso o reconhecimento do abandono da causa, com a consequente extinção.

Pelo exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95."
(ID 282774881)

A questão crucial, portanto, é saber se a citação válida ocorrida nesse processo, extinto por abandono (inércia do autor), interrompeu a prescrição.

O Código Civil, em seu artigo 202, inciso I, estabelece que a prescrição é interrompida
“por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”
.

O Código de Processo Civil de 2015, por sua vez, no artigo 240, §1º, dispõe que
“A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”
.

Interpretando sistematicamente esses dispositivos, em um claro exemplo do
diálogo das fontes
, conclui-se que a interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, mas seus efeitos retroagem à data da propositura da demanda, desde que o autor cumpra o ônus de promover a citação válida no prazo e forma legais.

A mera distribuição da ação, portanto, não é suficiente por si só para interromper o prazo prescricional se não for seguida da citação válida promovida diligentemente pelo autor.

O §2º do artigo 240 do CPC é claro ao impor ao autor o ônus de adotar as providências para viabilizar a citação, sob pena de não se operar a interrupção retroativa.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores
e também
deste Tribunal de Justiça é pacífica e uníssona no sentido de que, embora a citação válida em processo extinto sem resolução de mérito, em regra, interrompa a prescrição, essa interrupção
não ocorre
quando a extinção se dá por
inércia ou abandono da causa pelo demandante
,
hipóteses previstas nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil. Isso porque a interrupção pressupõe a diligência do titular do direito em buscar sua tutela judicial, o que não se coaduna com a posterior inércia que leva à extinção do feito por abandono.

Nesse exato sentido, a ementa colacionada pela Recorrente Nádia, oriunda do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, reflete com precisão o entendimento aplicável ao caso:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – AÇÃO ANTERIOR – NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO PORQUE EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA – DEMAIS PLEITOS PREJUDICADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que tenha denominado a ação como ação de cobrança, o prazo prescricional a ser considerado é o trienal (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), porquanto a pretensão do autor se acha fundamentada no enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

A citação válida em processo extinto, sem resolução de mérito, acarreta a interrupção da prescrição, salvo se a extinção se der por de inércia do demandante (art. 485, II e III, do CPC/2015).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002587320228110055, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2024).

No caso concreto, como exaustivamente demonstrado, a extinção do processo anterior (nº 1017786-59.2020.8.11.0001) decorreu justamente do abandono da causa pelo
autor, Ancelmo Dourado Gomes, conforme reconhecido na sentença extintiva (ID 282774881), que se fundamentou expressamente no artigo 485, inciso III, do CPC.

Dessa forma, a citação válida ocorrida naquele processo
não teve o condão de interromper o prazo prescricional trienal
, que continuou a fluir normalmente desde a data do evento danoso (08/05/2017).

Considerando que o prazo prescricional de 3 (três) anos se encerrou em
08 de maio de 2020
, e que a presente ação (nº 1061919-50.2024.8.11.0001) somente foi ajuizada em
02 de setembro de 2024
(ID 282774864), é forçoso reconhecer que a pretensão do autor já se encontrava fulminada pela prescrição quando da propositura desta demanda.

A sentença recorrida, ao rejeitar a preliminar de prescrição sob o fundamento genérico de que
“a distribuição de ação anterior interrompe a prescrição no que se refere aos pedidos idênticos e com
a mesma
causa de pedir”
(ID 282774903), deixou de aplicar o entendimento específico e consolidado para os casos em que a extinção do feito anterior decorre de abandono ou inércia do autor, incorrendo em erro de julgamento que merece reforma.

O instituto da prescrição visa garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais, não se podendo admitir que a pretensão permaneça exercitável indefinidamente no tempo, especialmente quando o próprio titular do direito demonstra desinteresse em sua persecução, como ocorreu no caso da extinção do processo anterior por abandono.

Portanto, impõe-se o acolhimento da preliminar de prescrição arguida pela Recorrente Nádia Cristina de Santana Ieda, com a consequente reforma da sentença e extinção do processo com resolução de mérito.

DA PREJUDICIALIDADE DO RECURSO DE ANCELMO DOURADO GOMES

Tendo em vista o acolhimento da preliminar de prescrição, com a extinção do processo com resolução de mérito, resta prejudicada a análise do mérito do Recurso Inominado interposto por
ANCELMO DOURADO GOMES
(ID 282774911), que
visava discutir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais imposta na sentença ora reformada.

Com a extinção do feito pela prescrição, não subsiste a condenação, tornando
inócua
a discussão sobre seus consectários legais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea 'a', do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por
NADIA CRISTINA DE SANTANA IEDA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR INTEGRALMENTE
a sentença recorrida (ID 282774903 e 282774904) e, acolhendo a preliminar de prescrição,
JULGAR EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em consequência,
JULGO PREJUDICADO
o Recurso Inominado interposto por
ANCELMO DOURADO GOMES
(ID 282774911).

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios para a Recorrente Nádia Cristina de Santana Ieda, ante o provimento de seu recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Deixo de condenar o Recorrente Ancelmo Dourado Gomes em custas e honorários, tendo em vista que seu recurso foi julgado prejudicado e não houve apresentação de contrarrazões pela parte adversa.

É como voto.

Eduardo
Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025